Tribunal: STF
Processo: RHC 60138
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO INQUERITO
POLICIAL, ESTANDO OS PACIENTES PRESOS, EM VIRTUDE DE DECRETO DE
CUSTODIA PREVENTIVA, POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIA POLICIAL. IMPETRAÇÃO
FEITA NO DECIMO SEGUNDO DIA DA PRISÃO DOS PACIENTES. FURTOS DE
DIVERSOS VEICULOS. INQUERITO DEVOLVIDO A JUÍZO. DEMORA QUE, EM FACE
DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, NÃO SE PODIA TER COMO INJUSTIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.